Tribunal: TJDFT
Processo: 0014930-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014930-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 63846042, o exequente sustenta que transcorreu in albis o prazo para pagamento da RPV expedida em favor dos credores arrolados ao ID: 59631625. De fato. Não há notícia de pagamento quanto aos requisitórios nos autos. Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores, REITERE-SE A INTIMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 10 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR